Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745263-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RAMOS DE SOUZA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastiao Ramos de Souza Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 171638074 do processo n. 0709795-60.2023.8.07.0018) que, nos autos da liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, suspendeu o prosseguimento do feito até o julgamento pelo c. STJ do Tema 1.169, afetado sob o rito dos recursos repetitivos. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 172952733), o Juízo de origem os rejeitou (ID 173568995). Em suas razões recursais (ID 52649478), sustenta o agravante que já adotou o procedimento específico de liquidação exatamente a fim de evitar a suspensão do processo com fulcro no Tema 1.169 pendente de julgamento pelo c. STJ. Isso porque a Corte Superior objetiva definir se a liquidação prévia do julgado é ou não requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Conclui que “a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o regular prosseguimento da liquidação de origem. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 52649480). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Inicialmente, verifica-se que a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, na origem, volta-se a concretizar a decisão proferida nos autos do processo coletivo n. 0704440-06.2022.8.07.0018, de sorte que a matéria, a princípio, guarda correspondência com o objeto do Tema n. 1.169, afetado no âmbito do c. STJ. Com efeito, segundo informações extraídas do sítio eletrônico do c. Superior Tribunal de Justiça[1], eis a questão de fundo submetida a julgamento: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nesse sentido, é válido transcrever o teor da decisão combatida, in verbis: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. À luz da decisão agravada, há de se considerar que, a depender do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, a ação de origem, que visa à liquidação/cumprimento individual do título firmado em ação coletiva, encontrará soluções distintas. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência do requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1169&amp;cod_tema_final=1169